Tribunal: TJDFT
Processo: 0727234-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. ARRENDAMENTO COMERCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de arrendamento de ponto comercial. As partes contratantes teriam acertado o termo final da avença para o dia 31/12/2021 e, em caso de concordância, haveria a aquisição do imóvel pelo arrendatário mediante o pagamento do preço ajustado. A parte autora, ora agravante, aduziu ter ocorrido inadimplemento contratual, diante da suposta ausência de pagamento integral do valor cobrado para a alienação do imóvel.

2. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Da narrativa da própria parte autora, ora agravante, depreende-se existir controvérsia acerca do inadimplemento contratual e sua extensão, o que exige ulterior dilação probatória.

4. Ademais, em análise ao feito de origem, observa-se que, ao proceder à emenda à petição inicial, após determinação do Juízo a quo, o autor agravante optou por desistir do pedido de lucros cessantes para evitar o recolhimento das custas processuais em relação a tal pleito, o que denota a ausência de urgência pelo pagamento dos danos materiais que afirma experimentar com a manutenção supostamente indevida da posse do imóvel com o agravado.

5. Ausentes os requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela de urgência, é acertada a r. decisão que indeferiu o pedido liminar na origem.

6. Recurso conhecido e desprovido.